Tribunal: TJMT
Processo: 1021241-67.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021241-67.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO MÉRITO POR VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, sob a alegação de omissão quanto à análise de dispositivos legais e constitucionais relevantes à controvérsia, com o objetivo de prequestionamento para futura interposição de recurso extraordinário ou especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise de dispositivos legais e constitucionais invocados pela parte embargante, notadamente para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração se destinam exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não servindo como via recursal para rediscutir o mérito da decisão ou promover o reexame da causa sob nova perspectiva da parte vencida.

O acórdão embargado enfrentou, de forma clara e fundamentada, os aspectos relevantes da controvérsia, especialmente quanto à legalidade dos atos administrativos sancionadores do PROCON/MT, à possibilidade de revisão judicial das penalidades aplicadas e à adequação da redução dos valores das multas à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais suscitados pela parte não configura omissão, desde que a matéria tenha sido devidamente enfrentada, o que ocorreu no caso concreto.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos apresentados pelas partes, bastando que a fundamentação seja suficiente para resolver a controvérsia.

O simples objetivo de prequestionamento não autoriza, por si só, a oposição de embargos declaratórios quando ausente vício no julgado, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pela parte não caracteriza omissão quando a matéria foi devidamente analisada e decidida no acórdão embargado.

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da decisão ou para fins exclusivos de prequestionamento.

O julgador não está obrigado a rebater um a um os argumentos das partes, devendo apenas apresentar fundamentação suficiente à solução da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 489, §1o, IV e VI.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EDcl no REsp 1804965/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 26.08.2020, DJe 28.09.2020;

STJ, EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.02.2022, DJe 25.02.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos declaratórios contra aresto proferido por esta Col. Câmara, cuja ementa se reproduz,
verbis
:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTAS ADMINISTRATIVAS APLICADAS PELO PROCON/MT. LEGALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONTROLE JUDICIAL LIMITADO À LEGALIDADE. REDUÇÃO JUDICIAL DO VALOR DAS MULTAS POR DESPROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSOS DESPROVIDOS.”

O recurso foi oposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., sob a alegação de omissão no acórdão quanto à análise de fundamentos jurídicos que reputa essenciais ao prequestionamento da matéria para eventual interposição de recursos excepcionais.

Sustenta, em síntese, que a decisão colegiada deixou de se manifestar sobre dispositivos legais e constitucionais invocados no processo.

Ao final, requer seja conhecido e acolhido o pedido, a fim de que haja expressa manifestação sobre as relevantes questões de direito acima aduzidas para fins de prequestionamento. (Id. o 335687855)

Contrarrazões (Id. no 338211396)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os embargos de declaração foram opostos por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., sob o argumento de que o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo teria incorrido em omissão, por não ter se manifestado sobre dispositivos constitucionais e infraconstitucionais relevantes à controvérsia, notadamente com vistas ao prequestionamento.

Entretanto, não assiste razão à embargante.

Consoante o disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material.

No caso dos autos, o acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada as razões recursais trazidas pelas partes, inclusive destacando os aspectos relativos à legalidade e validade dos atos administrativos sancionadores promovidos pelo PROCON/MT, bem como a possibilidade de revisão judicial da proporcionalidade das penalidades, com a consequente redução dos valores aplicados. Vejamos:

“(...)

Na origem, foram opostos embargos a execução em face de multas administrativa aplicadas pelo PROCON/MT que totalizavam o montante de R$ 431.355,40.

Em decisão monocrática, dei parcial provimento ao recurso da ENERGISA para reduzir o valor das multas, fixando-as em R$ 8.000,00 para a primeira e R$ 5.000,00 para cada uma das demais, totalizando R$ 28.000,00, bem como para inverter o ônus da sucumbência. Consequentemente, julguei prejudicado o recurso do ESTADO DE MATO GROSSO.( id. 308406388)

A Energiza recorre suscitando a nulidade processo administrativo, em face da ausência de fundamentação da decisão administrativa, a inocorrência de infração que justificasse a imposição das multas; a desproporcionalidade das multa aplicadas.

O Estado, por sua vez, defende que as multas foram aplicadas de forma proporcional e a redução do valor inicialmente fixado feriu o princípio da separação dos poderes.

A decisão hostilizada deu parcial provimento ao Apelo da Energisa sob os seguintes fundamentos:

“(...)

Destarte, ao apreciar os atos da Administração Pública deve o Poder Judiciário observar se foram seguidas todas as formalidades legais, restando evidente que todo ato decisório depende de fundamentação plausível de acordo com o caso concreto, conforme princípio da motivação.

Neste ponto, é necessário dispor que, a prática de o Poder Judiciário analisar novamente o feito administrativo, a afastar a conclusão alcançada nos respectivos autos por discordância da fundamentação, ou de questões relativas ao mérito administrativo é estritamente vedada.

O princípio da separação dos poderes seria claramente violado se houvesse a interferência no feito, pois a relativização dos argumentos dispostos pelo Julgador Administrativo possui autonomia bem como se deu por meio da exposição de fundamentação respaldada na legislação e jurisprudência pátria.

A atuação do Poder Judiciário, nestes casos, limita-se a observância do respeito aos princípios resguardados pela Constituição Federal, ou seja, cabe observar se houve respeito aos princípios da legalidade, devido processo legal, contraditório, ampla defesa, razoabilidade, proporcionalidade etc.

(...)

Assim, não há vício que justifique a nulidade do processo administrativo.

Acerca do valor da multa aplicada.

Tem-se que o montante da penalidade é limitado pelo art. 57, parágrafo único, do CDC, que dispõe:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.(Redação dada pela Lei no 8.656, de 21.5.1993).

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

Vale esclarecer que a execução fiscal tem por objeto 5(cinco) CDA’s no 202442, 202413, 202416, 20244, 20242, extraídas dos processos administrativo n. 51.001.001.18-0007824, 51.001.001.19-0008863, 51.001.001.19-017737, 51.001.003.19-0008364 e 51.001.006.19-0018681 no valor total de R$ 431.355,40 (quatrocentos e trinta e um mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e quarenta centavos), atualizado em janeiro de 2024.

Conforme consta dos autos, as multas administrativas que deram origem às referidas CDAs foram impostas à Embargante em decorrência de reclamação formulada pelos consumidores:

I – João Luiz Ferreira, em razão de contestação de fatura de energia elétrica, do mês de 05/2019, no valor de R$ 1.692,40 (mil, seiscentos e noventa e dois reais e quarenta centavos), – multa aplicada de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais); (Id. no 280097391 – p.15. )

II ­ Ailton Gonçalves da Silva, em razão da contestação de fatura de energia elétrica, do mês 09/2019, no valor de no valor de R$ 271,77 (duzentos e setenta e um reais e setenta e sete centavos), – multa aplicada de R$ 49.000,00 (quarenta e nove mil reais); (Id. no 280097393 – p.79 )

III ­ Ivan Silva Souto de Oliveira, em razão da contestação de fatura de energia elétrica, do mês 09/2019, no valor de no valor de R$ 690,51 (seiscentos e noventa reais e cinquenta e um centavos), – multa aplicada de R$ 49.000,00 (quarenta e nove mil reais); (Id. no 280097394 – p.35)

IV ­ Mathilde Pereira de Souza, em razão da contestação de fatura de energia elétrica, do mês 05/2019, no valor de no valor de R$ 701.54 (setecentos e um reais e cinquenta e quatro centavos), – multa aplicada de R$ 49.000,00 (quarenta e nove mil reais); (Id. no 280097395 – p.83. )

V ­ Marilu Magalhães Santos, em razão da contestação de fatura de energia elétrica, do mês 10/2019, no valor de no valor de R$ 1.304,29 (mil, trezentos e quatro reais e vinte e nove centavos), – multa aplicada de R$ 49.000,00 (quarenta e nove mil reais); (Id. no 280097396 – p.23)

Destarte, é certo que, para a fixação da cominação de uma sanção, também possui a função de coibir a prática reiteradamente da injusta cometida pela Empresa, além de outros elementos que se levam em consideração para sua fixação de modo que o montante deve levar em consideração o caráter punitivo e pedagógico buscando evitar reincidências.

Todavia, considerando as peculiaridades do caso, a par do objeto da reclamação, entendo que os valores fixados em R$ 80.000,00, R$ 49.000,00, R$ 49.000,00, R$ 49.000,00, R$ 49.000,00 fogem aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade e apresenta-se exacerbado.

(...)

No caso, as desproporções entre os valores das multas e a infrações alegadas transparecem claramente dos autos. Por exemplo, o processo administrativo (PA no 51.001.001.19-0008863), a multa de R$49.000,00 (quarenta e nove mil reais) foi aplicada em relação a uma cobrança contestada R$ 271,77, (duzentos e setenta e um reais e setenta e sete centavos), resultando em um montante superior a 180 vezes o valor da reclamação.

É certo, que as práticas de infrações devem ser combatidas sendo que não pode ser relativizada, ou ignorada, independentemente da peculiaridade, entretanto, ao observar os pontos apresentados, verifica-se a exorbitância da medida.

(...)

Posto isso, conheço do recurso da ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORIA DE ENERGIA SA, dou-lhe parcial provimento, para julgar, parcialmente, procedente os embargos à execução, tão somente para reduzir o valor da multa nos termos supracitado, fixando o termo inicial para a incidência de atualização monetária pela taxa Selic (EC n.o 113/2021), o trânsito em julgado do v. acórdão que reduziu a multa aplicada.

Inverto o ônus da sucumbência, fixando-o de forma escalonada, no percentual no mínimo previstos no §3o, do art. 85, do CPC, a considerar o proveito econômico obtido. PREJUDICADO o recurso do Estado de Mato Grosso..”(id. 308406388)

Infere-se, portanto, que em análise aos autos, constatou-se que os processos administrativos que deram origem às multas aplicadas pelo Procon/MT mostram-se regulares e hígidos, não apresentando qualquer vício ou irregularidade que possa ensejar sua nulidade.

Desta forma, as decisões administrativas, ao contrário do que alega o Recorrente, estão suficientemente fundamentadas, com descrição precisa das condutas consideradas infracionais, da norma legal violada e da penalidade correspondente, em estrita conformidade com o artigo 202 do Código Tributário Nacional e o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor.

No tocante à alegação de que o Poder Judiciário não detém competência para revisar o valor das multas arbitradas pela Administração, sob o argumento de violação ao princípio da separação dos poderes, cumpre esclarecer que tal assertiva não merece prosperar.

De fato, a competência originária para a fixação das penalidades administrativas compete ao órgão autuador, não se podendo admitir ingerência judicial no mérito administrativo, salvo quando evidenciada afronta a princípios constitucionais, os quais se impõem a todo e qualquer ato do poder público.

Assim, quando a atuação administrativa desborda dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade — corolários da Constituição Federal e fundamentos do Estado Democrático de Direito —, cabe ao Judiciário atuar, não para substituir o juízo discricionário da Administração, mas para restabelecer o equilíbrio e a justiça na aplicação da sanção.

No caso em tela, a decisão objurgada apenas exercitou o legítimo controle judicial sobre a atuação administrativa, reconhecendo que, embora formalmente adequadas, as multas originariamente impostas extrapolavam os limites do razoável, justificando-se, portanto, a sua redução para patamares condizentes com a natureza da infração e com a vedação do confisco.

(....)

Dessa forma, verifica-se que a decisão recorrida limitou-se a observar estritamente os ditames legais e jurisprudenciais, preservando a higidez e a legitimidade do ato administrativo, sem qualquer afronta à separação dos poderes ou à legalidade.

Nesse contexto, nego provimento a ambos Recursos ESTADO DE MATO GROSSO e ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., mantendo-se inalterada a decisão que deu parcial provimento ao recurso de apelação cível, por traduzir a correta aplicação do direito ao caso concreto.” (Id. no 332590872)

A simples ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pela parte não caracteriza omissão, desde que a matéria tenha sido suficientemente analisada e decidida, como ocorreu no presente caso. O julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que fundamente adequadamente sua decisão, o que se verificou no julgado ora impugnado.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir a matéria já decidida, tampouco para reformar o julgado segundo a ótica da parte vencida. Assim já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA . REEXAME DAS QUESTÕES DECIDIDAS. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. 1 . A inexistência de omissão e contradição no acórdão embargado conduz à rejeição dos embargos de declaração. 2. Os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado à reanálise da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário. Precedentes . 3. Embargos de declaração rejeitados, com esclarecimentos. (STJ - EDcl no REsp: 1804965 SP 2019/0080335-5, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 26/08/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 28/09/2020)”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art . 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)”

Além disso, o simples intuito de prequestionamento, por si só, não autoriza o manejo de embargos declaratórios quando ausente omissão ou qualquer outro dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.

No caso em análise, verifica-se que os fundamentos da decisão colegiada foram suficientes para resolver a controvérsia posta nos autos, não havendo omissão a ser suprida.

Por fim, o desejo de ver os dispositivos legais expressamente mencionados para eventual interposição de recurso às instâncias superiores, por si só, não impõe ao julgador o dever de integrá-los ao acórdão.

Diante do exposto, CONHEÇO E REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026